Tribunal: TJBA
Processo: 8184199-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184199-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: THAIS MARQUES AMORIM Advogado(s):LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA NA TIREOIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação cominatória, confirmou tutela de urgência que determinou a autorização e custeio de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de neoplasia na tireoide, bem como condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva de instituição hospitalar inicialmente incluída no polo passivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a essa parte. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se devem ser acolhidas as preliminares de ofensa à dialeticidade recursal e de ausência de interesse de agir; (ii) saber se a demora na autorização de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de neoplasia caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal não procede, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC. 4. A preliminar de ausência de interesse de agir também deve ser rejeitada, pois a demora prolongada na efetivação da autorização do procedimento, em caso de enfermidade grave, equipara-se à negativa de cobertura e legitima o acionamento do Poder Judiciário. 5. Embora a operadora seja entidade de autogestão, hipótese em que não incide diretamente o Código de Defesa do Consumidor, admite-se a inversão do ônus da prova com fundamento na distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC, diante da hipossuficiência técnica da parte autora. 6. Restou comprovada a demora significativa na autorização e efetivação da cirurgia indicada para tratamento de neoplasia na tireoide, situação que expôs a beneficiária a risco de agravamento do quadro clínico e sofrimento psicológico, configurando falha na prestação do serviço. 7. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, pois decorre da própria gravidade da conduta e da angústia causada pela demora na autorização de tratamento médico essencial. 8. O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. 9. Mantém-se a condenação da operadora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A demora excessiva e injustificada na autorização de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de doença grave equipara-se à negativa de cobertura e caracteriza falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde. 2. A demora na autorização de tratamento médico essencial configura dano moral in re ipsa, sendo cabível indenização quando demonstrado o risco ou sofrimento imposto ao beneficiário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1º, 85, §2º e §11, e 1.010. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8181698-13.2022.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, publ. 02.10.2024; TJBA, Agravo nº 0347719-67.2012.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, publ. 17.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8184199-66.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada THAIS MARQUES AMORIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar suscitada, bem como CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora